Tribunal: TJPA
Processo: 0810518-49.2023.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0810518-49.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

REQUERIDO: ANTONIO GONÇALVES GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0810518-49.2023.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO(S): ANTÔNIO GONÇALVES GOMES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________________________

Pedido de desaforamento. júri popular. comprometimento da integridade física do réu e do conselho de sentença. ausência de estrutura física dos órgãos públicos ou particulares para instalação da sessão de julgamento. guarnição policial com reduzido números de servidores para manutenção da segurança. ordem publica comprometida. pleito conhecido e deferido. desaforamento do
JULGAMENTO PARA A COMARCA DE BREVES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em deferir do presente pedido, para desaforar o processo de Termo Judiciário de Bagre para o Juízo da Comarca de Breves
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, _____ de _______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _______________________________.

Belém do Pará., _____ de _______________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0810518-49.2023.8.14.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

REQUERIDO(S): ANTÔNIO GONÇALVES GOMES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de desaforamento
formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
nos autos da ação penal de nº 0002105-47.2017.8.14.0079, onde pugna pelo deslocamento do julgamento pelo tribunal do júri do réu ANTÔNIO GONÇALVES GOMES, do Termo Judiciário de Bagre para a Comarca de Breves.

Aduz o requerente em seu pleito, que inexiste estrutura física nos locais em que se poderia instalar o conselho de sentença (Câmara Municipal, igrejas, escolas, dentre outros.), de modo a preservar tanto à ordem pública quando a segurança pessoal do acusado, bem como das demais partes envolvidas no processo.

O juízo do Termo Judiciário de Bagre manifestou-se sobre o pedido,
aderindo ao pleito Ministerial
, e
representou pelo desaforamento para a Comarca de Breves.

A defesa do requerido devidamente intimada não se manifestou.

Nesta
Superior Instância
o Órgão Ministerial opinou pelo
deferimento
do pleito.

É relatório.

VOTO

VOTO

Analisando os presentes autos, verifico que os argumentos trazidos pela Promotoria Pública de Bagre, merecem ser
acolhidos
conforme abaixo se demonstra.

Como é cediço, o
pedido de desaforamento
é ato excepcional, que repercute na atuação das partes devido à mudança de local do julgamento para outra comarca. Desse modo, não basta a simples alegação de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, da segurança do réu, da repercussão do crime na sociedade local e da invocação do interesse da ordem pública, e sim que haja elementos convincentes e que tenha base legal, sob pena de violação do princípio do juízo natural.

Cumpre destacar ainda, que o
deferimento do
desaforamento se condiciona ao preenchimento de uma ou mais das hipóteses previstas no
artigo 427 do Código de Processo Penal.

No caso em tela,
entendo presente o interesse de ordem pública a autorizar o desaforamento do julgamento
conforme relatado pelo Órgão Ministerial em primeiro grau, além de informações pelo magistrado de origem, de que o termo judiciário de Bagre não possui estrutura mínima para reunir o Conselho de Sentença, eis que dispões de número limitado de servidores públicos, bem como de efetivo da Polícia Militar o qual é composto por apenas 08 (oito) agentes, os quais se dividem em 02 (duas) guarnições, que se revezam semanalmente, além do que os prédios públicos naquela localidade são inseguros, uma vez que não existe controle efetivo de acesso, abrindo margem às manifestações sociais.

Neste contexto, a Comarca de Breves apresenta melhores condições para realizar a Sessão do Tribunal do Júri e, pela própria distância do Município de Bagre – aproximadamente 40 Km em linha reta – minimizam-se quaisquer prejuízos materiais às partes, atraindo portanto, a incidência do previsto no art. 427 do CPP.

Desta feita, vê-se que há fundamento para a procedência do presente pedido, tomando-se por base a falta de estrutura e o comprometimento à ordem pública.

Nesse sentido, observa-se a jurisprudência deste E. Tribunal:

PEDIDO DE DESAFORAMENTO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS.
NECESSIDADE DE GARANTIR-SE A ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXCEPCIONAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO JUÍZO A QUO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 427 DO CPP. PEDIDO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Presentes, no caso, veementes indícios que apontam para a possibilidade de parcialidade ...Ver ementa completados jurados da Comarca de Nova Timboteua/PA, posto que o crime em apuração gerou grande repercussão social naquela localidade,
somado às informações do possível comprometimento à integridade física do réu, em virtude da total falta de estrutura física do Fórum, que conta, inclusive, com reduzido número de servidores; não dispõe de segurança pública ou privada; ou de sistema para detecção de metais na porta de entrada de acesso às suas instalações
. 2. Configurado, portanto, de forma concreta, fundamento que evidencia a possibilidade de quebra da imparcialidade dos jurados quanto ao julgamento popular do requerido. 3. Incidente deferido. Decisão unânime. Vistos etc. Acordam Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal. (TJ-PA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO: 08114039720228140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 30/11/2022) (grifos e negritos meus)

Por fim, é induvidoso que ninguém melhor do que o Juiz, diante de sua proximidade perante a causa e atuação na comarca onde tramita a ação penal, para manifestar-se a respeito dos fatos ocorridos, pois é ele quem pode aferir corretamente acerca da conveniência da adoção da medida de desaforamento para outra Comarca, justamente por conhecer a realidade dos fatos e as circunstâncias que o envolvem, como verificado no caso em exame.

Pelo exposto,
defiro o pedido de desaforamento do julgamento
pelo Tribunal do Júri do acusado
ANTÔNIO GONÇALVES GOMES
, no processo criminal de nº 0002105-47.2017.8.14.0079,
do Termo Judiciário de Bagre para a Comarca de Breves
, obedecidas as formalidades legais.

É como
voto
.

Belém do Pará., _____ de _____________ de 2022.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 01/09/2023